Tribunal: TJDFT
Processo: 0741425-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741425-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO RODRIGUES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono de JOÃO RODRIGUES DA ROCHA para ofertar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réus será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 14:35:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator